Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600133-12.2020.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO A LAPA MERECE MAIS 12-PDT / 13-PT / 25-DEM / 43-PV
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO A LAPA MERECE MAIS 12-PDT / 13-PT / 25-DEM / 43-PV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600133-12.2020.6.16.0010

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600547-40.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Distribuição de Tempo de Propaganda,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600133-12.2020.6.16.0010
que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, resolvendo o mérito da
questão. (Representação eleitoral com pedido liminar de tutela inibitória proposta por Coligação A
Lapa Merece Mais - PDT, PT, DEM E PV, em face de Diego Timbirussu Ribas, Acyr Hoffman e
Coligação Sempre em Frente (PSB, MDB, PSD, REPUBLICANOS), afirmando, em breve síntese, que
na data de 24/10/20 houve a veiculação de propaganda eleitoral (h.e.g.), inserções da coligação
representada junto à Rádio Legendária, na qual o atual Prefeito Paulo Furiati presta apoio ao
candidato Diego Timbirussu Ribas, ultrapassando 25% de tempo de cada programa em que é
divulgada, além de ser inserida no mesmo bloco de audiência, em desacordo com o art. 52, I, da
23.610/2019, com o seguinte teor: "Eu venho até vocês pedir o apoio e o voto para o meu candidato
a prefeito, Diego Ribas. É jovem, honesto, dinâmico, tem o nosso apoio e o da nossa equipe.
Competência e mais: o apoio do governador. O Diego vai dar continuidade à nossa Administração
e você sabe que a nossa Administração mudou a nossa história da nossa cidade e ela precisa
continuar assim. Voltar atrás, nunca mais! Coligação sempre em frente PSD-PSB-MDB E
REPUBLICANOS."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO A LAPA MERECE MAIS 12-PDT / 13-PT / 25-
DEM / 43-PV (RECORRENTE)
GREGORIO CEZAR BORGES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS PREFEITO
(RECORRIDO)
RICARDO GUANABARA PREVEDELLO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ACYR HOFFMANN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
RICARDO GUANABARA PREVEDELLO (ADVOGADO)
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS (RECORRIDO)
RICARDO GUANABARA PREVEDELLO (ADVOGADO)
ACYR HOFFMANN (RECORRIDO)
RICARDO GUANABARA PREVEDELLO (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO SEMPRE EM FRENTE 40-PSB / 15-MDB / 55-
PSD / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RICARDO GUANABARA PREVEDELLO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17917
866
09/11/2020 14:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.890
RECURSO ELEITORAL 0600133-12.2020.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO A LAPA MERECE MAIS 12-PDT / 13-PT / 25-DEM / 43-PV
- OAB/PR0064647
ADVOGADO: GREGORIO CEZAR BORGES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS PREFEITO
- OAB/PR0055168
ADVOGADO: RICARDO GUANABARA PREVEDELLO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ACYR HOFFMANN VICE-PREFEITO
- OAB/PR0055168
ADVOGADO: RICARDO GUANABARA PREVEDELLO
RECORRIDO: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
- OAB/PR0055168
ADVOGADO: RICARDO GUANABARA PREVEDELLO
RECORRIDO: ACYR HOFFMANN
- OAB/PR0055168
ADVOGADO: RICARDO GUANABARA PREVEDELLO
RECORRIDO: COLIGAÇÃO SEMPRE EM FRENTE 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD /
10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0055168
ADVOGADO: RICARDO GUANABARA PREVEDELLO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR – INSERÇÕES – APOIADOR EM RÁDIO –
LIMITE DE 25% - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 54 DA
LEI Nº 9.504/97 – PEDIDO GENÉRICO DE PROIBIÇÃO – CENSURA
PRÉVIA INADMISSÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 54 da Lei nº 9.504/97 restringe a participação de apoiador em até 25%
(vinte e cinco por cento) do tempo de cada programa ou inserção no horário
eleitoral gratuito.
2. Hipótese em que a condição de apoiador não pode ser negada, eis que a sua
posição como atual Prefeito da cidade tem por objetivo emprestar sua
credibilidade e seu nome ao esforço de convencimento da campanha do candidato.
3. Pedidos genéricos com vistas a proibir veiculação de mídias semelhantes às
impugnadas não merecem guarida porque o provimento consistiria em vedação
abstrata já existente em lei, cabendo ao Judiciário a manifestação apenas nos casos
concretos, sob pena de promover a censura prévia.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Num. 17917866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:26:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914261438700000017325642
Número do documento: 20110914261438700000017325642

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO A LAPA
MERECE MAIS em face da sentença prolatada pelo Juízo da 010ª Zona Eleitoral da
Lapa/PR (ID. 16027116) que julgou improcedente a representação por propaganda
eleitoral irregular por ela proposta contra DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS, ACYR
HOFFMAN e COLIGAÇÃO SEMPRE EM FRENTE.
Em razões recursais (ID. 16027516), a recorrente narra que a emissora de
Rádio Legendária veiculou inserções de propaganda eleitoral da coligação
representada em que consta exclusivamente a fala do atual prefeito Paulo Furiati, em
apoio ao candidato a Prefeito Diego Timbirussu Ribas.
Defende que o atual prefeito do município da Lapa não é narrador ou
locutor profissional, mas sim pessoa pública, tendo participado de todas as eleições
para prefeito desde o ano de 2000.
Diz que apenas o leitor do nome da coligação e siglas dos partidos atua
como narrador ou locutor, enquanto que o Prefeito da cidade seria apoiador, que
declara apoio explícito ao candidato.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação, determinando a imediata suspensão de divulgação da propaganda
eleitoral aqui indicada e de qualquer outra que esteja em desacordo com o limite de
25% de tempo de cada inserção para apoiadores, sob pena de multa em importe não
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada veiculação.
Contrarrazões pelos recorridos, pugnando pela manutenção da sentença
(ID. 16027966).
Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo ao apelo (ID. 16240666).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 16917866), pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou
pelo seu provimento.
É o relatório.
Num. 17917866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:26:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914261438700000017325642
Número do documento: 20110914261438700000017325642

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, o Juízo monocrático reconheceu a regularidade das
inserções em rádio impugnadas pela recorrente por entender que o requerente não fez
prova quanto ao tempo específico de propaganda eleitoral destinado aos demais
candidatos (inclusive ao do requerido) e nem mesmo o tempo em que o terceiro utilizou.
Nesse sentido, o núcleo da controvérsia recursal se refere à suposta
irregularidade das inserções veiculadas na Rádio Legendária pelas recorridas, nas
quais Paulo Furiati, atual Prefeito da municipalidade, aparece como apoiador.
Confira-se o inteiro teor das declarações promovidas por Paulo Furiati nas
inserções de titularidade do candidato representado:

“Eu venho até vocês pedir o apoio e o voto para o Diego Ribas, o meu candidato a
prefeito. É jovem, dinâmico, vai ter a nossa equipe e competência e o nosso apoio, e vai
ter o apoio do governador. Vocês sabem o trabalho enorme que foi feito na saúde. É
preciso continuar e ele tem esse compromisso. Diego Ribas, 55! É o voto que eu peço pra
você! Voltar atrás, nunca mais! Coligação sempre em frente PSD-PSB-MDB E
REPUBLICANOS.”

“Eu venho até vocês pedir o voto e o apoio para o Diego Ribas, o meu candidato a
prefeito. Tem 3 atributos: - É jovem, é honesto e é competente! Mas, tem mais: Vai ter o
apoio da nossa equipe inteirinha e o apoio do governador. Diego Ribas, o compromisso é
continuar uma Administração para o bem da nossa cidade. Dia 15 de novembro é 55!
Coligação sempre em frente PSD-PSB-MDB E REPUBLICANOS.”

A matéria encontra-se regulamentada pelo artigo 54 da Lei nº 9.504/97,
assim redigido:

Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda
eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações
internas e externas, observado o disposto no § 2º
, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas,
inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como
seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o § 1o do art. 53-A, que
Num. 17917866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:26:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914261438700000017325642
Número do documento: 20110914261438700000017325642

poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada programa ou
inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos
animados e efeitos especiais.
§ 1º No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este
artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros
candidatos.
2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas
quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em
geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos.

A Resolução TSE nº 23.610/2019, por sua vez, define quem seriam os
apoiadores mencionados no dispositivo em análise:

Art. 74, § 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura potencialmente
apta a propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao partido/coligação
, não integrando tal conceito os apresentadores ou
veiculador da propaganda
interlocutores que tão somente emprestam sua voz para transmissão da mensagem
eleitoral.

Depreende-se dos artigos epigrafados que a intenção do legislador é
permitir que o eleitor forme livremente seu convencimento a partir de uma maior
aproximação com aquele com quem melhor se harmonizar no campo das ideias, o que
ficaria prejudicado com a ocupação integral do espaço para a propaganda gratuita por
figuras alheias ao certame.
Na hipótese de que se cuida, verifica-se que a condição de apoiador não
pode ser negada a Paulo Furiati, eis que a posição dele como Prefeito da cidade tem
por objetivo emprestar sua credibilidade e seu nome ao esforço de convencimento da
campanha do candidato Diego Ribas.
Sobre esse tema, inclusive, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 16917866):

No caso dos autos, a parte representante logrou demonstrar que, ao menos em duas
ocasiões, os representados fizeram veicular propaganda eleitoral por inserções na Rádio
Legendária, destinando a totalidade do tempo da propaganda para a veiculação de fala
Num. 17917866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:26:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914261438700000017325642
Número do documento: 20110914261438700000017325642

do atual Prefeito- Municipal de Lapa/PR, Sr. Paulo Furiati, no qual exalta os seus feitos
como administrador público e solicita o apoio da população local para eleger os
candidatos representados, de modo a permitir a “continuidade” de seu trabalho.

Com efeito, a fala do Prefeito ocupou a integralidade do tempo de 30
segundos nas duas mídias encartadas na exordial, a saber:
- Entre 02m00s e 2m30s, no vídeo de ID. 16025566;
- Entre 02m02s e 2m32s, no vídeo de ID. 16025616; e
- Entre 05m09s e 05m39s, no vídeo de ID. 16025616.
Em todas as inserções, o Prefeito expõe seu apoio para o candidato Diego
Ribas, tecendo-lhe elogios e declarando que este daria continuidade aos projetos
daquele.
Inegável, portanto, a violação à norma prevista no art. 54 da Lei nº
9.504/1997, já que o percentual balizador foi excedido pelo candidato, cujo apoiador
permaneceu durante a integralidade de todos os áudios hostilizados quando deveria
ocupar, no máximo, 25%.
Note-se que a restrição aos 25% é para cada uma das inserções
veiculadas em prol da candidatura majoritária da coligação recorrida, e não ao conjunto
de inserções, como entendeu a origem.
Sobre esse tema, o Tribunal Superior Eleitoral já sedimentou o
entendimento de que o limite de tempo do apoiador na propaganda eleitoral gratuita é
de 25%, não podendo se utilizar dos outros 75%:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. PRELIMINAR AFASTADA. INSERÇÕES. VEICULAÇÃO. RÁDIO.
IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Conforme disposto no art.
241 do Código Eleitoral e no art. 6°, § 5º, da Lei no 9.504/1997, na propaganda eleitoral
há solidariedade passiva entre coligação, partidos e candidatos. 2. Este Tribunal
Superior Eleitoral já firmou o entendimento de que o limite de 25% de aparição na
propaganda eleitoral gratuita é dirigido aos apoiadores, sendo os 75% restantes
destinados aos diferentes tipos de mensagens publicitárias previstos no art. 54 da
3. Recurso desprovido.
Lei das Eleições. Precedente.
(Representação nº 060125690, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)
Por último, não merece guarida o pedido de proibir genericamente a
veiculação de mídias semelhantes às impugnadas, eis que se trata de vedação in
existente em lei, cabendo a esta Corte tão somente se manifestar nos casos
abstrato
concretos, sob pena de acometimento de censura prévia.
Num. 17917866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:26:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914261438700000017325642
Número do documento: 20110914261438700000017325642

Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para,
confirmando a liminar concedida, determinar que os recorridos se abstenham de
veicular o material de propaganda impugnado, sob pena de multa diária de R$
1.000,00.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso para, confirmando a liminar concedida, determinar que os recorridos se
abstenham de veicular o material de propaganda impugnado, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600133-12.2020.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO A LAPA MERECE MAIS
12-PDT / 13-PT / 25-DEM / 43-PV - Advogado do RECORRENTE: GREGORIO CEZAR BORGES -
PR0064647 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS PREFEITO -
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ACYR HOFFMANN VICE-PREFEITO - RECORRIDO: DIEGO
TIMBIRUSSU RIBAS, ACYR HOFFMANN - RECORRIDO: COLIGAÇÃO SEMPRE EM FRENTE
40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS - Advogado dos RECORRIDOS: RICARDO
GUANABARA PREVEDELLO - PR0055168.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17917866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:26:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914261438700000017325642
Número do documento: 20110914261438700000017325642